Tribunal: TJES
Processo: 5004690-67.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004690-67.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORRANA MIRUABA DE JESUS e outros
RECORRIDO: SUPERMERCADO REDE SHOW PLANALTO SERRANO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÕES FÍSICAS ENTRE PARTICULARES. PROVAS CONCLUSIVAS QUANTO À AUTORIA E À DINÂMICA DOS FATOS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, fundada em alegadas agressões físicas ocorridas durante desentendimento entre a autora e as requeridas, enquanto estavam dentro de um supermercado.

2. A autora pleiteava indenização por danos morais decorrentes das agressões. As requeridas, em contestação, afirmaram que tudo não passou de desentendimento verbal.

3. O Juízo singular acolheu as pretensões da requerente, por entender existir prova suficiente da autoria do ato ilícito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão é saber se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o dever de indenizar por parte das requeridas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto dos autos revela cenário de animosidade e agressões mútuas, mas com elementos probatórios capazes de comprovar a autoria exclusiva das rés. As versões apresentadas caminham no sentido de que as requeridas iniciaram às agressões, havendo depoimento de informante que confirmou que ocorreram às vias de fato.

6.O Boletim de Ocorrência com narração dos fatos, as fotografias das lesões e o Laudo do Instituto Médico Legal indicam à veracidade apontada pela autora em sua exordial.

7. As rés não apresentaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Mesmo com toda a confusão ocorrida no supermercado, não registraram Boletim de Ocorrência em face da troca de ofensas alegadas pelas recorrentes. Sequer permaneceram no local após o gerente informar que tinha acionado à Polícia.

8. As agressões físicas, como arranhões e puxada de cabelo, acarretam o dever de indenizar, em face do dano moral
in re ipsa
.

9. O valor de R$6.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As provas trazidas pela autora indicam o dever de indenizar com espeque no art. 186, do CC e art. 373, I, do CPC. 2. Agressões físicas geram na vítima sentimentos de inferioridade, dor e submissão, portanto, dano moral
in re ipsa
. 3. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004690-67.2025.8.08.0048

RECORRENTES: LORRANA MIRUABA DE JESUS E VANUSA MIRUABA

RECORRIDAS:SUPERMERCADO REDE SHOW PLANALTO SERRANO E OUTRA.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÕES FÍSICAS ENTRE PARTICULARES. PROVAS CONCLUSIVAS QUANTO À AUTORIA E À DINÂMICA DOS FATOS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, fundada em alegadas agressões físicas ocorridas durante desentendimento entre a autora e as requeridas, enquanto estavam dentro de um supermercado.

2. A autora pleiteava indenização por danos morais decorrentes das agressões. As requeridas, em contestação, afirmaram que tudo não passou de desentendimento verbal.

3. O Juízo singular acolheu as pretensões da requerente, por entender existir prova suficiente da autoria do ato ilícito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão é saber se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o dever de indenizar por parte das requeridas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto dos autos revela cenário de animosidade e agressões mútuas, mas com elementos probatórios capazes de comprovar a autoria exclusiva das rés. As versões apresentadas caminham no sentido de que as requeridas iniciaram às agressões, havendo depoimento de informante que confirmou que ocorreram às vias de fato.

6.O Boletim de Ocorrência com narração dos fatos, as fotografias das lesões e o Laudo do Instituto Médico Legal indicam à veracidade apontada pela autora em sua exordial.

7. As rés não apresentaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Mesmo com toda a confusão ocorrida no supermercado, não registraram Boletim de Ocorrência em face da troca de ofensas alegadas pelas recorrentes. Sequer permaneceram no local após o gerente informar que tinha acionado à Polícia.

8. As agressões físicas, como arranhões e puxada de cabelo, acarretam o dever de indenizar, em face do dano moral
in re ipsa
.

9. O valor de R$6.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As provas trazidas pela autora indicam o dever de indenizar com espeque no art. 186, do CC e art. 373, I, do CPC. 2. Agressões físicas geram na vítima sentimentos de inferioridade, dor e submissão, portanto, dano moral
in re ipsa
. 3. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
MARCIENE MARTINS PEREIRA
em face de

LORRANA MIRUABA DE JESUS, VANUSA MIRUABA E SUPERMERCADO REDE SHOW PLANALTO SERRANO
,
na qual a parte autora narra, brevemente, que possui um comércio, e que a requerida Lorrana Miruaba de Jesus já realizou diversas compra em seu estabelecimento.

Menciona que a requerida Lorrana enviava vários comprovantes de PIX falsos, após receber seus pedidos via delivery e quando questionada sobre a veracidade dos comprovantes, dizia que não estava mais conseguindo entrar no seu aplicativo bancário, para conferir seu extrato e enviar o pix novamente.

Assevera que a dinâmica de Lorrana era usar o mesmo comprovante modificando apenas os valores para dar golpe, levando com que a autora registrasse um boletim de ocorrência.

Aduz que no dia 06/12/2024 às 15:00, compareceu ao supermercado Rede Show, e ao adentrar foi abordada e agredida pelas requeridas. Sofrendo puxões de cabelo, socos, arranhões, luxação no dedo da mão direita, arranhões nas costas, empurrões e objetos atirados. Requer indenização por dano moral de R$60.720,00.

Sobreveio sentença (ID 16171550), que julgou

os pedidos iniciais na seguinte forma:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar as Requeridas Lorrana e Vanusa solidariamente a indenizarem a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral em face da Requerida Reed Show.

Irresignada, as rés interpuseram Recurso Inominado (ID 16171560), argumentando que na realidade, ocorreu apenas uma discussão verbal, sem contato físico que pudesse caracterizar o ilícito civil indenizável. Afirmam que não há nos autos provas robustas da agressão física e que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou às supostas vias de fato.

Alegam, ainda, que os documentos médicos anexados ao processo não se demonstram hábeis a comprovar o nexo causal entre às lesões e os fatos narrados na exordial.

Por fim, sustentam que a recorrida dirigiu gestos e palavras ofensivas às recorrentes, reacendendo desavenças pré-existentes e contribuindo de forma decisiva para o acirramento dos ânimos, caracterizando, assim, culpa concorrente ou exclusiva da autora no evento danoso. Subsidiariamente, requerem a redução do
quantum
fixado pelos danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pela requerente (ID 16171565), nas quais refuta as teses recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
às recorrentes o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo à análise do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia central reside em determinar a responsabilidade civil pelas agressões físicas ocorridas em 06/12/2024, dentro do supermercado Rede Show. Enquanto a parte autora alega ter sido agredida, às rés aduzem que os fatos não passaram de meros enfrentamentos verbais.

A recorrida fundamenta sua pretensão nos documentos que instruem a inicial, notadamente os Boletins de Ocorrência (IDs 16171149 e 16171155), fotos de suas lesões (ID 16171152) e Laudo confeccionado no Departamento Médico Legal (ID 16171157).

Por outro lado, as recorrentes alegam não terem ocorrido agressões físicas, mas apenas embates verbais. Para corroborar sua tese, se apegam ao depoimento prestado pela testemunha Amarildo Silva Coutinho Gomes, que trabalhava no estabelecimento comercial no dia dos fatos e que afirmou não ter presenciado às referidas agressões.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se um cenário de animosidade e agressões recíprocas. O relato da própria requerente na inicial e em no seu registro de ocorrência junto à autoridade policial (ID 16171149) confirma que ela tinha desavença com a requerida Lorrana, imputando crime de estelionato pelo fato desta realizar compras fraudulentas no comércio da autora.

Este fato, por si só, é capaz de gerar animosidade entre às partes, seja pela requerida filha, como na requerida mãe.

Diante disso, é completamente plausível acreditar que quando autora e rés se encontraram no mesmo espaço público chegaram a trocar agressões físicas e não somente verbais.

Corroborando o entendimento acima exarado, o informante Alessandro Nunes Santos, ouvido em juízo (ID 16171544) mencionou que:

“(...) que o depoente não sabe dizer quem bateu e quem apanhou, mas viu a agressão física entre a autora e as requeridas, onde uma puxava o cabelo da outra; que ambas as partes mencionadas estavam se agredindo; que não lembra do nome, mas um funcionário do supermercado, tentou separar a confusão.”

Somam-se a isso às provas das lesões sofridas pela autora, conforme fotografias (ID 16171152), laudo realizado no Departamento Médico Legal (ID 16171157) e Boletim de Ocorrência (ID 16171155).

Não obstante a testemunha Amarildo Silva Coutinho Gomes não ter presenciado às agressões, não significa dizer que elas não existiram, fato que foram demonstradas pelas outras provas acima referenciadas.

Neste caso, fica à dúvida de que a autora teria agido em legítima defesa, apenas se defendendo ou se foi ela quem iniciou às agressões.

A meu sentir, o magistrado singular apreciou os fatos com precisão ao entender que foram às rés que agrediram a autora, portanto, são responsáveis pelo dever de indenizar, conforme estipula o art. 186, do CC.

Sob a ótica do ônus da prova, a recorrida apresentou fato constitutivo do seu direito, quando demonstrou às lesões sofridas e narrou os fatos no Boletim de Ocorrência.

Por sua vez, às recorrentes não trouxeram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

Ora, conforme narrado pela testemunha, após a confusão ocorrida dentro do estabelecimento comercial e informando que iria chamar à Polícia, às rés se retiraram do local, não esperando pelos policiais.

Chama à atenção que depois de todo o problema, sequer cogitaram registrar um Boletim de Ocorrência, mesmo havendo interações verbais depreciativas.

Aproveito a oportunidade para chamar à atenção para o seguinte trecho da sentença, no qual coaduno integralmente com o sentenciante:

Entendo que restou comprovado, a partir da alegação do informante Alessandro Nunes Santos de ID67143150, em cotejo com a contestação das Requeridas, que as Requeridas Lorrana e Vanusa foram além da discussão acalorada e agrediram fisicamente a Autora.

O boletim de ocorrência de ID 62988374 e 62988380 evidenciam a ocorrência da agressão por parte dessas Requeridas.

As Requeridas Lorrana e Vanusa, ao promoverem agressão física à Autora violaram direito da personalidade dessa, especialmente a sua incolumidade física.

Não há nos autos qualquer prova de que a Autora tenha realizado agressão ás Requeridas ou mesmo contribuído com sua conduta para a ocorrência dessa agressão.

Em relação ao dano moral, a jurisprudência do STJ caracteriza como dano moral
in re ipsa
a agressão impingida à vítima: “
A sensibilidade ético-social do homem comum na hipótese, permite concluir que os sentimentos de inferioridade, dor e submissão, sofridos por quem é agredido injustamente, verbal ou fisicamente, são elementos caracterizadores da espécie do dano moral in re ipsa. (STJ - REsp: 1642318 MS 2016/0209165-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2017)”.

O valor fixado de R$ 6.000,00 não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Por tais razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em face do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)